Tribunal: CARF
Processo: 12448.733551/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.733551/2012-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.989 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 348/363) interposto contra Acordão no. 03-
071.443 (e-fls. 330/339), proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Brasília, que julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente.
O processo teve início com a apresentação do Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação-PER/DCOMP no
27349.56448.040412.1.2.57-0515 (e-fls. 2/4), que solicitou restituição de créditos de
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas a administradores,
empresários e trabalhadores avulsos, cujo crédito foi devidamente reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado na Ação no 0044584- 62.1995.4.02.5101 (950044584-0) da 1a Vara
Federal do Rio de Janeiro (TRF 2a Região), no valor de R$ 12.164.105,44 (doze milhões, cento e
sessenta e quatro mil, cento e cinco reais e quarenta e quatro centavos). O pedido foi transmitido
em 04/04/2012.
Antes da transmissão do Pedido de Restituição foi apresentado Pedido de
Habilitação de Crédito (PTA no. 10768.002859/2010-15), analisado prioritariamente em razão de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.733551/2012-25
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.989 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733551/2012-25

decisão proferida no Mandado de Segurança no. 2011.51.01.009603-2, da 6a Vara Federal do Rio
de Janeiro, no qual foi proferido Parecer Conclusivo no. 205/2011, de 05/08/2011 (e-fls.5/11),
que opinou pelo deferimento do pedido de habilitação de crédito.
Em análise do PERDCOMP foram proferidos Parecer no. 005/2015 e Despacho
decisório (e-fls. 256/267), (i) indeferindo o pedido de restituição e (ii) não reconhecendo o
direito creditório. O contribuinte foi intimado via postal, no dia 21/01/2015, conforme Aviso de
Recebimento (e-fls. 270).
Diante de tal decisão, o recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-
fls. 273/277), com os seguintes argumentos em síntese:
1. Esclarece que os créditos previdenciários objeto do Pedido de Restituição
foram devidamente reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado na Ação n° 0044584-62.1995.4.02.51.01 (950044584-0) da 1a
Vara Federal do Rio de Janeiro, no valor de R$ 12.164.105,44, conforme
informações do Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração
de
Compensação-PER/DCOMP
n°
27349.56448.040412.1.2.57-0515;
2. De acordo com a decisão contestada, o art. 100 da Constituição Federal
impediria a restituição via requerimento administrativo, sendo a única
hipótese a via judicial, posição que se encontra em desacordo com a
orientação dada à impugnante pela Delegada da Receita Federal do Brasil
no Rio de Janeiro;
3. Sustenta que a declaração de um direito na esfera judicial, como no caso
em tela, não retira do contribuinte a autorização de pleitear a restituição
via procedimento administrativo;
4. Alega que o Parecer e o despacho ferem o princípio da razoabilidade, da
legalidade e segurança jurídica e que o procedimento adotado está de
acordo com as normas regulamentares expedidas pela RFB e em
consonância com a orientação também dada ao impugnante pela Delegada
da Receita Federal do Brasil I no Rio de Janeiro no processo n°
10768.002859/2010-15;
5. Afirma que a Instrução Normativa RFB n° 900/2008 dispõe em seus
artigos 2o e art. 3o a possibilidade de ocorrer à restituição das receitas
arrecadadas pela Previdência, via PER/DCOMP, e que não há, na referida
norma, qualquer disposição estabelecendo que o Pedido de Restituição,
quando se tratar de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, esteja atrelado a precatório judicial;
6. Defende que o Parecer PGFN/CAT n° 2093/2011 não pode ser usado
como fundamento para indeferir o pedido de restituição por meio de
PER/DCOMP, uma vez que se encontra em completa dissonância com as
orientações e normas regulamentares expedidas pela RFB para pedido de
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.989 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733551/2012-25

habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitado em
julgado;
7. Destaca que já houve, pela própria Receita Federal, a homologação da
habilitação do crédito ora pleiteado, conforme decisão constante do
Parecer Conclusivo n° 205/2011.
8. Requereu a reforma total do Parecer Conclusivo n° 005/2015, a fim de ser
deferido o pedido de restituição formalizado mediante PER/DCOMP e por
via de consequência, reconhecer o direito creditório que foi objeto de
habilitação no Despacho Decisório e Parecer Conclusivo n° 205/2011 de
05/08/2011.
Conforme antecipado, a Delegacia de Julgamento houve por bem julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade, no Acórdão no. 03-071.443 (e-fls. 330/339),
assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM
DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
Impossibilidade de restituição de contribuições previdenciárias, cujos créditos foram
reconhecidos em decisão judicial, em face da ausência de previsão legal que autorize o
pagamento administrativo de indébito tributário fundamentado exclusivamente por
decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente foi intimado via Domicílio Tributário Eletrônico em 24/08/2016,
conforme Termo de Ciência de Abertura por Mensagem (e-fls. 344). Em 22/09/2016, foi
apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 348/363), com os seguintes argumentos, em síntese:
DA IMPOSSIBILIDADE DE INVALIDAÇÃO DO CRÉDITO
ANTERIORMENTE
HABILITADO
PELA
RECORRENTE
–
OFENSA À COISA JULGADA
1. Destaca os termos da decisão proferida em seu favor e transitada em
julgado, que reconheceu o direito à compensação dos valores
indevidamente recolhidos, e a apresentação do pedido de habilitação de
crédito (Processo Administrativo no. 10768.002859/2010-15) que foi
deferido pela Autoridade Fiscal;
2. Ressalta que o despacho decisório indeferiu a restituição e deixou de
reconhecer a validade do crédito habilitado, desconsiderando a decisão
judicial transitada em julgado e a coisa julgada;
DA POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE
CRÉDITO
RECONHECIDO
EM
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO – DA EXISTÊNCIA DE COMANDO
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.989 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733551/2012-25

NORMATIVO AUTORIZADOR NO INSTRUÇÃO NORMATIVA
RFB No 900/2008
3. Sustenta que o pedido de restituição foi formulado pela ora Recorrente em
04/04/2012, ou seja, sob plena vigência do regime jurídico da Instrução
Normativa RFB no 900/2008, o que é inclusive reconhecido expressamente
pela decisão recorrida às fls. 333. Assim, é sob a ótica de tal regime (IN
900/2008) que deve ser analisado o caso em tela, em observância, aliás, do
princípio tempus regit actum;
4. Que não havia qualquer vedação ao procedimento adotado pela
Recorrente, isto é, pleitear em âmbito administrativo a restituição de
crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado;
5. É oportuno lembrar que o pleno atendimento dos requisitos dispostos nos
artigos 70 e 71, ambos da Instrução Normativa RFB no 900/2008 não é
negado em momento algum nestes autos, tampouco pelo acórdão
recorrido, o qual se limitou apenas a afirmar que os créditos objeto do
presente feito poderiam ser restituídos à Recorrente tão somente por
precatório judicial ou aproveitados para a realização de compensação, não
fazendo qualquer análise sobre a situação concreta dos autos, em especial
quando se está claro que o regime jurídico aplicado ao caso é o previsto
nos artigos 70 e 71 da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
6. Considerando que o dispositivo normativo que autorizava a restituição
administrativa encontrava-se expresso na norma (IN 900) no momento de
transmissão do pedido de restituição formulado pela Recorrente, tem-se
como perfeitamente válido o procedimento por ela adotado e,
consequentemente, hígido o crédito reivindicado.
7. Que o referido Parecer PGFN/CAT no 2093/2011 apenas recomendou, e
não determinou, a modificação da redação contida no artigo 70, da IN
900/2008, cabendo frisar novamente que recomendada alteração da norma
de regência não aconteceu em momento algum até a transmissão do
pedido de restituição apresentado pela Recorrente;
8. Apesar de o deferimento da habilitação de crédito não implicar o
deferimento automático do pedido de restituição, tal deferimento está
dotado de efeitos jurídicos, ainda que esses efeitos não sejam absolutos.
Assim, ao desprezar por completo a decisão exarada no pedido de
habilitação de crédito formulado pela Recorrente e distorcer as disposições
contidas na Instrução Normativa RFB no 900/2008, o acórdão recorrido
resta por subverter as finalidades e, ainda, tornar inócuo o referido
procedimento administrativo.
PEDIDO
9. Diante do exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, a fim de que, reformando-se o Acórdão no
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.989 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733551/2012-25

03-071.443, seja integralmente reconhecida a validade do direito creditório
objeto
do
PER/DCOMP
no
27349.56448.040412.1.2.57-0515,
e,
consequentemente, deferida a restituição do crédito em sua totalidade.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
VOTO
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Como relatado, o recorrente busca o reconhecimento do seu direito à restituição
administrativa de créditos relativos às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas a administradores, empresários e trabalhadores avulsos, reconhecidos em
ação judicial. Defende que teria seguido o procedimento correto e legal. Após o trânsito em
julgado favorável obtido na Ação no 0044584-62.1995.4.02.5101 (950044584-0) da 1a VF/RJ, o
recorrente formalizou a renúncia à execução do título judicial, que foi devidamente homologada
pelo poder judiciário (e-fls. 41). Posteriormente foi apresentado Pedido de Habilitação (PTA
10768.002859/2010-15) que foi analisado pelo Parecer Conclusivo no. 205/2011 (05/08/2011)
que embasou o deferimento do pedido de habilitação (e-fls. 5/11). Em 04/04/2012, foi
formalizado o Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação-PER/DCOMP n° 27349.56448.040412.1.2.57-0515.
Apesar de terem sido apresentados nos autos alguns documentos (e-fls. 17/49) da
Ação no 0044584-62.1995.4.02.5101 (950044584-0) e da Ação Cautelar no 1994.51.01.043708-0
(9400437080), não constam nos autos as cópias integrais dos processos, de modo que não foi
possível confirmar o pedido feito pelo recorrente nem a abrangência da decisão que transitou em
julgado em seu favor. Como a discussão dos autos refere-se ao indébito reconhecido por meio do
referido processo judicial, entendo que é necessária a análise completa dos autos. Ademais, a
discussão também se refere ao Pedido de Habilitação (PTA 10768.002859/2010-15), que não foi
anexado aos presentes autos., tendo sido juntado apenas o Parecer.
Por esta razão, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Delegacia de origem:

Junte/anexe aos presentes autos a cópia integral do Processo Tributário
Administrativo no 10768.002859/2010-15 (Pedido de Habilitação),
analisado pela Divisão de Orientação e Análise Tributária (DIORT-PREV)
Equipe de Assuntos Previdenciários, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro (DRF 1/RJO), concedendo vista dos autos para o
recorrente se manifestar a respeito, caso queira, e

Intime o recorrente a apresentar as cópias integrais dos processos: Ação no
0044584-62.1995.4.02.5101 (950044584-0) e da Ação Cautelar no
1994.51.01.043708-0 (9400437080), no prazo de, no mínimo, 30 (trinta)
dias, prazo dentro do qual poderá ainda se manifestar nos autos sobre os
documentos juntados.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.989 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733551/2012-25

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 401
DF CARF MF
Original